Tribunal: STF
Processo: HC 230531
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO QUE NÃO INCIDE NA SEARA PENAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2º, DO CP E 617 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO CALCADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS NE BIS IN IDEM E NON REFOMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 35 c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006. Em seguida, o Tribunal Regional da 4ª Região deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena ao patamar de 3 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.



3. A parte impetrante sustenta, em síntese, que o “regime mais gravoso [foi fixado] com base em fatos e características intrínsecas ao tipo penal e já sopesadas anteriormente”. Requer a concessão da ordem, a fim de “reconhecer ao paciente o direito de iniciar a execução da pena em regime aberto, haja vista a pena fixada ser inferior 4 anos, sendo o paciente primário e portador de bons antecedentes, e o crime praticado sem violência ou grave ameaça”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, os autos informam que a condenação transitou em julgado em 24.06.2023.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). No caso, tal como deixou consignado o STJ, “foi mantido o regime mais gravoso fixado na sentença (semiaberto), considerando o fato de o agravante integrar associação criminosa voltada à traficância internacional de drogas em larga escala”. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse ponto, o seguinte trecho do acórdão da apelação:



    [...] apesar da redução da pena privativa de liberdade em patamar inferior a quatro anos, considerando que o réu integra associação criminosa voltada à traficância internacional de drogas em larga escala, mantenho o regime inicial semiaberto imposto na sentença, com amparo no disposto no art. 33, §§2º e 3º, CP.



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



          Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator